Tribunal: STF
Processo: RE 1468602
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Na petição de agravo interno, a parte recorrente não impugnou os fundamentos utilizados pela decisão agravada para negar seguimento ao recurso. Precedente.



    2. Agravo interno não conhecido, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC.